Tribunal: TJPA
Processo: 0800803-17.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800803-17.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO RUAN LIMA E LIMA

AUTORIDADE: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ, JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
157, § 2º, inc. II, DO CPB.

PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR E MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 312, DO CPPB. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, a não realização da audiência de custódia, por si só, não está apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal e, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de ilegalidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

2.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública.

3.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento este já pacificado por esta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08.

3.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, in casu, a ordem pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
, porém denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias e término aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2022

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente
Antonio Ruan Lima e Lima
, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de ́Marabá/PA, nos autos da Ação Penal
nº 0812012-30.2021.8.14.0028
.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
24/11/2021, prisão esta posteriormente homologada e convertida em custódia preventiva, por ter, supostamente, praticado a conduta delituosa capitulada no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB.

Alega constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ilegalidade da prisão cautelar, diante da não realização da audiência de custódia, direito subjetivo do réu, positivado pelo art. 310, do CPPB, após alteração trazida pela Lei nº 13.964/2019, que instituiu o Pacote Anticrime.

Argumenta, ainda, o ilustre causídico, ausência de fundamentação da decisão de indeferiu o peito de revogação da prisão preventiva, eis que o juiz o fez de forma genérica, sendo que, dos autos, se pode observar a inexistência dos requisitos legais da referida custódia, pois não há qualquer elemento real a demonstrar que a sua soltura possa ensejar riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal, até porque se trata de réu primário, com bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, o que possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante a concessão liminar do
writ
, a fim de
relaxar a prisão ilegal, bem como suspender os efeitos da decisão que determinou a prisão preventiva,
expedindo-se o competente Alvará de Soltura
, com aplicação de medidas cautelares se assim compreender o eminente relator. Após isso, seja definitivamente confirmada a concessão de liberdade provisória ao paciente e, se assim entenderem Vossas Excelências, sejam aplicadas no lugar da prisão, medidas cautelares que julgar necessárias à conveniência da instrução processual.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 7992195
, por
não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, indeferi a liminar
pleiteada.

À ID 8044773
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora, quando assim se manifestou,
verbis
:

“O paciente ANTONIO RUAN LIMA E LIMA foi preso em flagrante, no dia 24.11.2021, na companhia do codenunciado BRUNO OLIVEIRA SOUSA, na posse de um simulacro de arma de fogo, dois aparelhos celulares subtraídos e uma motocicleta utilizada na ação delituosa.

Consta do inquérito policial que uma equipe da polícia militar foi informada via NIOP de que dois indivíduos em uma motocicleta teriam realizado dois assaltos no bairro Liberdade, nessa cidade, razão pela qual foi efetuada a abordagem dos suspeitos, dentre eles, o ora paciente, sendo que, inicialmente, tentaram empreender fuga.

Menciona o caderno investigativo que com os acusados foram encontrados os objetos subtraídos, a moto utilizada nos assaltos e um simulacro de arma, tendo o paciente ANTONIO RUAN LIMA E LIMA sido reconhecido pelas duas vítimas como o homem que estava conduzindo a motocicleta, ao passo que o réu BRUNO foi quem desceu do veículo e apontou a arma para as ofendidas

Perante a autoridade policial, o paciente ANTONIO RUAN LIMA E LIMA confessou a participação nos delitos, aduzindo que BRUNO o convidou para roubar celulares, pois estava sem dinheiro, o que foi aceito por ele, bem como disse que a motocicleta usada na ação criminosa é de sua propriedade.

A prisão em flagrante do paciente foi homologada pelo juízo plantonista e convertida em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública ante a gravidade concreta do delito (ID 42747845).

A denúncia foi oferecida em 06.12.2021, imputando aos acusados o crime do ar. 157, $2°, II. c/c art. 71, ambos do CPB (ID 44182452), tendo sido recebida em 13.12.2021, oportunidade que foi indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva do réu ANTONIO RUAN LIMA E LIMA, ora paciente (ID 44532468).

Os acusados foram citados, tendo o paciente ANTONIO RUAN LIMA E LIMA apresentado resposta escrita à acusação no ID 47004119, aguardando-se a manifestação da Defensoria Pública em relação ao outro acusado.

Diante do cenário, esta magistrada entende que os atos processuais estão sendo praticados regularmente. Outrossim, o juízo entende que permanecem inalteradas as razões que justificaram o decreto de encarceramento cautelar, considerando a gravidade concreta do delito atribuído ao paciente, o que reforça a sua periculosidade concreta”
.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra.

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação
do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

- Da não realização da audiência de custódia

Aduz a defesa que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, ante a ilegalidade da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito Plantonista, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva sem a realização da audiência de custódia.

Com efeito, a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal e, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de ilegalidade na audiência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante, exatamente como se verifica no caso vertente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, TRÁFICO DE DROGAS E DE FALSA IDENTIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
NULIDADES AFASTADAS
.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM IN LIBERTATIS
DEMONSTRADOS. SEGREGAÇÃO
CAUTELAR MANTIDA
. 1 e 2. (...). 3.
A não realização da audiência de custódia não enseja a invalidação automática do decreto prisional, conquanto sejam atendidas as demais garantias previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Precedentes STJ
. 4; 5 e 6. (...). ORDEM DENEGADA. (
STJ – RHC: 155236 RS 2021/0324561-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 02/02/2022
)

- Da fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva, mediante conversão da prisão em flagrante em prisão cautelar, em face da suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inc. II, do CPB, em decisão proferida no dia 25/11/2021, consoante
ID
7969804
, sob os seguintes fundamentos:

“Por outro lado, passo à análise do pedido de prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial, a qual, verifica-se que, consoante os arts. 310, II, 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, caberá a decretação de prisão preventiva do acusado sempre que, havendo provas da materialidade do fato e suficientes indícios de autoria, restar atendido pelo menos algum dos requisitos relativos à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e da segurança da aplicação da lei penal.

De início, antes do trânsito em julgado de decisão condenatória é possível a decretação de prisão preventiva do indiciado sem ferimento ao princípio da inocência, desde que cumpridos os requisitos da prisão cautelar acima referidos.

Na hipótese
sub examine
, os elementos de prova até então colhidos indicam a existência do crime materializada no termo de Exibição e Apreensão de Objeto, e apontam seriamente os Representados como sendo os autores da infração penal, de acordo com os depoimentos colhidos em diligência inquisitorial, notadamente os depoimentos dos Interrogados, que confessaram a prática do crime e foram encontrados com a “res furtiva”.

No caso em tela, no que diz respeito aos requisitos específicos da prisão preventiva, verifico, segundo o auto de flagrante, que, aparentemente, os flagrados, mediante concurso de pessoas, praticaram o delito na mesma noite contra duas vítimas e de posse de um simulacro de arma de fogo, sendo forçoso se admitir flagrante o perigo à ordem pública, à instrução criminal e aplicação da lei penal, posto que a aplicação de outras medidas cautelares são insuficientes e inadequadas, tendo em vista a necessidade de manutenção da ordem pública, que se encontra ameaçada pela ardilosa conduta dos flagrados, o que desencadeia a prática de outros delitos, provocando uma enorme sensação de insegurança na população, razão porque o Estado deve organizar suas forças de segurança para garantir a segurança do cidadão, o que subsidia a prisão preventiva dos indiciados, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Tem decidido a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência” (HC 91.926/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 09/12/2008).

Já decidiu o Tribunal de Justiça do Pará:

“Conceito de ordem pública não está circunscrito, exclusivamente, ao de constituir fundamento necessário para se prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também, engloba a ideia de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Repousa, principalmente, na necessidade de ser mantida a tranquilidade pública e assegurada a noção de que o ordenamento jurídico há de ser respeitado para que possa reinar a segurança no meio social. (TJPA, Habeas Corpus nº 20093007649-0 (79929), Câmaras Criminais Reunidas do TJPA, Rel. Albanira Lobato Bemerguy. j. 17.08.2009, DJe 20.08.2009)”.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos indiciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV).

De todo o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE BRUNO OLIVEIRA SOUSA e ANTONIO RUAN LIMA E LIMA, EM PRISÃO PREVENTIVA, COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de Processo Penal”.
GRIFOS ORIGINAIS

De outra banda,
à ID
7969810
, constata-se que há decisão recente, datada de 13/12/2021, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva e mantendo a custódia de Antonio Ruan Lima e Lima, nos seguintes termos:

“II.
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POSTULADO POR ANTÔNIO RUAN LIMA E LIMA
.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa Constituída de
ANTÔNIO RUAN LIMA E LIMA
, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2°, II, c/c art. 71, todos do CP.

Alega o requerente que preenche todos os pressupostos para aguardar o trâmite processual em liberdade, sustentando que os requisitos do art. 312 do CPP não estão presentes, quais sejam, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento.

Vieram os autos conclusos, passo a apreciar o pedido.

Passo a fundamentar (art. 93, IX, CF) para decidir.

Pois bem, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5o, alberga a possibilidade de se responder ao processo em liberdade, quando a Lei admitir liberdade provisória, com ou sem pagamento de fiança, senão vejamos:

Art. 55 – omissis;

LXVI - Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.

No caso em estudo, o requerente teve a prisão preventiva decretada em 25.11.2021 (ID 42747845), pelo juízo plantonista, em razão da existência de indícios de materialidade e autoria, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e pela garantia da ordem pública, dada a natureza do delito que lhe foi imputado.

Observo ainda que a Defesa Técnica não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de quaisquer fatos novos e pertinentes capazes de alterar as circunstâncias fático-jurídicas já analisadas e ponderadas na primitiva decisão que decretou a prisão preventiva, haja vista não ter juntado aos autos prova de fato novo capaz de ensejar o desaparecimento do perigo à ordem pública.

O crime em apuração é de gravidade acentuada, visto que se trata de roubo majorado praticado na modalidade conhecida como “arrastão”, o que revela um risco à ordem pública em caso de soltura dos agentes.

Lembro que as medidas cautelares que afetam a liberdade no processo penal apresentam característica assemelhada à cláusula da imprevisão da esfera civil, de natureza rebus sic stantibus, que giza que a alteração de determinada situação, já acobertada pelo manto da imutabilidade preclusiva, só ocorrerá se houver evento novo capaz de alterar suas premissas.

Mutatis mutandis, trazendo a aludida cláusula para o seio do Processo Penal, pode-se dizer que só ocorrerá alteração em decisão que ensejou o gozo ou a privação da liberdade de qualquer indivíduo se houver fato novo capaz de realinhar os seus pilares, consoante intelecção da art. 316, do CPP (Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.).

(...).

Analisando os autos em cotejo, não observo novas razões que justifiquem a alteração da decisão já proferida, principalmente pelo fato de não haver, como já anotado, nenhuma informação nova que dê guarida a pretensão defensiva, de modo que a manutenção do cárcere, como dito, por ora, se mostra necessária,
ante a periculosidade concreta do agente
.

In casu, a Defesa Técnica preocupou-se mais com o imponderável do que, propriamente, com as questões técnico-jurídicas advindas do caso concreto, no sentido de carrear aos autos novas provas capazes de afastar os fundamentos elencados na decisão outrora proferida.

Considerando que permanecem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que levaram este juízo ao decreto de prisão cautelar do acusado.

Ex positis,
INDEFIRO O REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA entabulado pela Defesa em favor de ANTÔNIO RUAN LIMA E LIMA,
mantendo a decisão primígena pelos seus próprios fundamentos, o que faço à luz do art. 316, do Código de Processo Penal”.
GIRFOS ORIGINAIS E NOSSOS

Tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos art. 5º, inciso LIX, e art. 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

Certamente, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, pois o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

Nessa senda, no que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores e mantenedores da prisão preventiva e à falta de fundamentação do decreto prisional, bem como da decisão posterior denegatória da liberdade, não vislumbro que tais argumentos mereçam prosperar, já que a constrição cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública, levando em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional, acerca da elevada reprovabilidade do delito, por sua natureza e pelos elementos que indicam que o acusado demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade de Marabá/PA, com possibilidade de reiteração delitiva.

Assim, conclui-se que os motivos da autoridade coatora não dizem respeito, apenas, a gravidade, em tese, do delito, mas sim a periculosidade evidenciada do ora paciente.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, já que
é réu primário, possui
residência fixa e emprego lícito, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, a almejada aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, para substituir a prisão preventiva, de igual forma não merece abrigo, pois caso imposta, creio, por ora, inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as decisões segregacionistas tais medidas restam insuficientes, em face de se encontrar presente requisito exigido no art. 312 do CPPB, daí não há que se falar na referida substituição.

De outra banda, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo do feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 25/02/2022